Tribunal: TJSP
Processo: 1026736-73.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Erro odontológico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Falha do serviço. Responsabilidade subjetiva. Ônus da prova, contudo, atribuído à ré em razão do Código de Defesa do Consumidor. Infecção na raiz dos dentes tratados e posterior perda com necessidade de implante. Perícia que, à míngua de apresentação de Prontuário Odontológico, não consegue demonstrar

Ementa:
Apelação. Erro odontológico. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Descabimento. Falha do serviço. Responsabilidade subjetiva. Ônus da prova, contudo, atribuído à ré em razão do Código de Defesa do Consumidor. Infecção na raiz dos dentes tratados e posterior perda com necessidade de implante. Perícia que, à míngua de apresentação de Prontuário Odontológico, não consegue demonstrar a correção do procedimento diante de ausência de prova da observância dos padrões técnicos de segurança e dos protocolos odontológicos compatíveis com o atendimento prestado à paciente. Danos morais. Configuração. Valor arbitrado em R$3.000,00. Danos materiais. Devolução dos valores gastos com os tratamentos. Sentença mantida. Recurso improvido.